Tribunal: TJMT
Processo: 1012993-07.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012993-07.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 45.437.547/0001-97 (AGRAVANTE), FABRICIO ARAUJO ALVES - CPF: 045.911.701-79 (AGRAVADO), JOSE DOMINGOS BITTENCOURT - CPF: 945.091.828-72 (ADVOGADO), DIEGO GOMES DIAS - CPF: 323.505.598-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
1012993-07.2025.8.11.0000

AGRAVANTE
:
SAFRA
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

AGRAVADO:
FABRICIO ARAUJO ALVES

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO
–

DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO DE PRODUÇÃO DE PRÓVA PERICIAL

–
DESNECESSIDADE
–

EXISTÊNCIA

DE TODAS AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À VERIFICAÇÃO
DOS VALORES COBRADOS
– RECURSO
PROVIDO.

1.

Afigura-se prescindível a produção de perícia contábil se todas as informações
necessárias à verificação dos valores cobrados estão presentes nos autos
.

2. Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
SAFRA CR
É
DITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

na
Ação Revisional de Contrato Bancário
ajuizada por
FABRICIO ARAUJO ALVES
, contra a decisão saneadora que dentre outras providências, determinou a produção de prova pericial de ofício, com a nomeação de perito e intimação das partes para manifestação sobre a proposta de honorários e, na ausência de objeção, pagamento de 50% do valor da perícia.

Em síntese, sustenta
a agravante
a desnecessidade de
produção de
prova pericial, uma vez que o autor requer apenas a redução da taxa remuneratória para a média de mercado, sem se insurgir sobre eventual disparidade entre a taxa contratada e a praticada, conforme fundamen
tou a douta magistrada singular
.

A
lega
que não deve ser atribuído ao agravante qualquer ônus com a produção de prova pericial, tendo em vista ter sido postulada unicamente pelo autor.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal
foi
deferida para suspender os efeitos da decisão recorrida até o advento da decisão colegiada

(
ID
283176394
).

Sem contraminuta
(ID
289596853
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos de origem que
o autor, ora agravado, firmou com a requerida/agravante, em 01/08/2022, contrato de financiamento para aquisição de veículo, no valor de
R$ 34.120,49
, a ser pago em 36 parcelas de
R$ 1.393,20
.

Sob a alegação de que a taxa de juros remuneratórios supera as taxas praticadas no mercado para a mesma modalidade de contrato no período de contratação, tornando-a abusiva, ajuizou a presente ação.

Ao sanear o feito, a douta julgadora singular analisou as preliminares suscitadas e determinou a realização de perícia para apuração da taxa de juros efetivamente aplicada nos cálculos das parcelas.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da necessidade de realização de perícia contábil determinada de ofício pelo magistrado
, a fim de
verificar a taxa de juros efetivamente aplicada no cálculo das parcelas do contrato objeto da demanda.

Da análise dos autos, verifica-se que o agravado ajuizou ação revisional de contrato bancário alegando abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada
(2,21% a.m. e 30,10% a.a.)

por considerá-la superior à média praticada no mercado (1,43% a.m. e 18,53% a.a.)
, bem como ilegalidade na cobrança de tarifas e encargos relacionados a seguro, tarifa de avaliação do bem, cadastro e registro do contrato.

Observa-se, portanto, que o fundamento central da demanda não é a divergência entre a taxa de juros contratada e aquela efetivamente
cobrada
pela
instituição financeira, mas sim a abusividade da própria taxa contratada em comparação com a taxa média divulgada pelo Banco Central.

Assim,
para a análise da alegada abusividade da taxa de juros remuneratórios em relação à taxa média de mercado, é prescindível a realização de perícia contábil, bastando a comparação entre a
o índice contratado
e aquel
e
divulgad
o
pelo Banco Central para a mesma modalidade contratual no mesmo período.

Na hipótese
, todas as informações necessárias à verificação dos valores cobrados encontram-se presentes nos documentos juntados aos autos, especialmente no contrato
de financiamento
firmado entre as partes
(ID
nº
12391882
)
, onde consta expressamente a taxa de juros pactuada
, e no
Demonstrativo de Pagamento constante no ID

123918
983
.

Desta feita,
afigura-se desnecessária
a produção de prova pericial
, razão pela qual a reforma da decisão singular é medida que se impõe.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CERTO, LÍQUIDO E EXIGÍVEL – NULIDADE AFASTADA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO – CÁLCULO – PERÍCIA CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A Cédula de Crédito Bancário constitui título extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, devidamente demonstrada pela instituição financeira em planilha de cálculo.

Ao alegar o excesso de execução, incumbe ao embargante declarar na petição inicial o valor que entende correto e apresentar o
demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, o que não foi cumprido.

A realização de perícia contábil não se faz necessária já que a execução decorre do inadimplemento de cédula de crédito bancário, cujas condições já constam do respectivo instrumento, juntado pela instituição financeira exequente nos autos da Ação de Execução, donde as informações podem ser extraídas
.
”
(
TJMT –
N.U 1002564-06.2021.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022,
Publicado
no DJE 19/10/2022)

“

AGRAVO
DEINSTRUMENTO– EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DEPERÍCIACONTÁBIL – INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EXISTENTES NOS AUTOS – RECURSO DESPROVIDO.

Afigura-seprescindívela produção deperíciacontábil se todas as informações necessárias à verificação dos supostos valores cobrados encontram-se presentes nos documentos juntados aos
autos.
-
”
(N.U 1026185-75.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024,
Publicado
no DJE 30/01/2024)

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para
reformar em parte a decisão agravada a fim de
afastar a determinação de produção de prova pericial.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025